Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELO VENDEDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FATOS SUSCETÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, conforme determina o artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Para a transferência do veículo, contudo, com a consequente expedição de Certificado de Registro em nome do novo proprietário do veículo, o DETRAN impõe a exibição de determinados documentos e a realização de vistorias, conforme disposto no art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. No caso, a revendedora do veículo não comprovou ter fornecido à autora a documentação para a transferência do veículo no ato da aquisição ou mesmo dentro do inicial prazo de 30 (trinta) dias.
4. Assim, e considerando que transcorreu o prazo de mais 1 (um) ano entre a celebração da compra e venda e a notícia de alteração da propriedade, deve ser reconhecido o ato ilícito praticado e mantida a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Não há que se minorar indenização arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor.
6. Recurso conhecido e não provido.